Tribunal: TJDFT
Processo: 0737250-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737250-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Polimix Concreto Ltda Agravada: EBO Engenharia e Incorporação Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Polimix Concreto Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0729267-74.2018.8.07.0001, assim redigida: “1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, é um sistema que se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, de conformidade com o artigo 2o do referido provimento. Trata-se de uma central de dados capaz de comunicar aos agentes de registros públicos que houve decretação judicial de indisponibilidade de bens do devedor, o que não se verifica no caso sob exame. 2. Entre os objetivos da Central Nacional de Indisponibilidade estão a eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. 3. Na prática, verifica-se que a CNIB realiza rastreamento de todos os bens que o devedor atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se em ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. Sua utilização, por conseguinte, é excepcional, restrita aos objetivos retro mencionados, e a mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida de exceção. 4. Confira-se, sobre o tema, o precedente abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELA CNIB. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE PARA SATISFAZER O CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 01. A CNIB, regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça "é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas". 02. A utilização do CNIB deve ocorrer em casos extremos e mediante a comprovação de que a parte esgotou todos os meios que estavam a sua disposição para satisfazer o débito, o que não ocorre na espécie. 03. A mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida extrema e de exceção. 04. Agravo interno prejudicado. Negou-se 335 provimento ao agravo de instrumento. Unânime. (Acórdão n.1162384, 07223200720188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 08/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Por fim, é importante consignar que o sistema não se destina a listar o patrimônio da parte. A consulta possível pelo referido instrumento, sem decreto de indisponibilidade, se resume a “buscas em todo o território nacional de pessoas com bens atingidos pela indisponibilidade judicial ou administrativa”, conforme consignado no manual do sistema. 6. Pelo exposto, indefiro o pedido de ID 207853677. 7. Tornem os autos ao Arquivo Provisório até a ocorrência da prescrição intercorrente (25.08.2028).” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 63686382), em síntese, que não obteve sucesso nas prévias tentativas de encontrar bens pertencentes à sociedade empresária devedora. Argumenta que a pesquisa por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é apropriada para propiciar a satisfação do crédito, sobretudo diante do esgotamento das demais vias de tentativa de encontrar bens pertencentes à devedora. Também afirma que o referido meio de pesquisa está em harmonia com o princípio da cooperação e a regra prevista no art. 139, inc. IV, do CPC, no sentido de que podem ser adotadas medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com determinação de efetivação da pretendida pesquisa por meio do CNIB. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 63686393). Sobreveio o despacho que concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação por parte da parte adversa (Id. 63734467). A sociedade empresária agravada ofereceu contrarrazões (Id. 64418054). Argumenta a ocorrência de preclusão consumativa, pois a agravante interpôs agravo de instrumento, tendo pleiteado a indisponibilidade de bens pertencentes à devedora por meio de ordem endereçada ao CNIB. Aduz que a Egrégia 2a Turma Cível negou provimento ao aludido recurso (acórdão 1663498). Alega ter havido supressão de instância, pois a agravante dirigiu requerimento diverso ao Juízo de origem. Quanto ao mais, pugnou pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. Convém destacar, inicialmente, que é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, em que pese ser tempestivo e apropriado, verifica-se que o agravo de instrumento interposto pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que dever ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No caso em deslinde a consulta da existência de bens pertencentes à devedora por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens já foi examinada e decidida pelo Juízo singular. Na ocasião, houve a interposição de agravo de instrumento (autos no 0735038-94.2022.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini), tendo sido a questão aludida igualmente solucionada pela Egrégia 2a Turma Cível, de acordo com a ementa a seguir transcrita (Id. 63686483). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PESQUISA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. CNIB. SREI. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de pesquisa na busca dos bens pertencentes ao devedor por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI e da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. 2. A CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, e se destina a integrar todas as ordens de indisponibilidade decretadas por Autoridades Judiciárias ou Administrativas. 2.1. O acesso à base de dados da CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer essa diligência diretamente ao Cartório respectivo, desde que promovido o devido recolhimento do valor referente aos emolumentos. 3. A regra prevista no art. 524, inc. VII, do CPC, determina que é do credor a atribuição de indicar bens do devedor passíveis de penhora. 3.1. Em relação à pesquisa de bens por intermédio do SREI, que foi regulamentado pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio do Provimento no 47/2015, é necessário ressaltar que o acesso à referida base de dados não está condicionado à obtenção de ordem judicial pelo interessado, que pode requerer o acesso ao sistema aludido diretamente ao cartório respectivo, com o devido recolhimento dos respectivos emolumentos. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Ressalvam-se os grifos) Observa-se que a aludida pesquisa por meio do CNIB não pode continuar a ser pleiteada pela demandante. Por isso a questão referida não pode ser submetida, por meio do presente recurso, a novo exame por este Egrégio Tribunal de Justiça, por força dos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC). Nesse contexto, é possível constatar que a recorrente pretende impugnar, em verdade, decisão interlocutória já submetida aos efeitos da preclusão, circunstância que corrobora a inexistência do pressuposto intrínseco referente ao interesse recursal. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS À FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. AUTOS ELETRÔNICOS. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA NOS AUTOS DE ORIGEM SEM INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADEQUADO E TEMPESTIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO MANTIDA 1. Nos termos do artigo 1.017, § 5o, do CPC, fica dispensada a juntada das peças obrigatórias referidas no caput do dispositivo quando os autos do processo de origem são eletrônicos. 2. As matérias de ordem pública se sujeitam à preclusão consumativa quando já decidas e não impugnadas em momento oportuno. 3. Não se pode cogitar que a mesma questão seja repetidas vezes submetida à apreciação judicial, apenas por se tratar de matéria definida como de ordem pública, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo. 4. A juntada de documentos novos ao processo somente é admitida quando se destinar a fazer prova de fatos supervenientes ou para demonstrar fatos que somente se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a prática desses atos, devendo a parte a quem incumbe o ônus da prova declinar as razões que a impediram de juntá-los anteriormente (artigo 435, parágrafo único, do CPC). 5. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido. Preliminar rejeitada. Unânime”. (Acórdão no 1172843, 07196300520188070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é "vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2 - Em virtude do instituto da preclusão, deve ser desprovido o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra a qual a parte não se insurgiu a tempo e modo adequados. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado”. (Acórdão no 1172325, 07025708220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÕES DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR E DESNECESSIDADE DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PRECLUSÃO. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. ART. 847 DO CPC. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. 2. As alegações concernentes à impossibilidade de adimplemento da obrigação e à desnecessidade de recebimento dos alimentos pela demandada foram apreciadas pelo magistrado a quo em decisão anterior, que não foi objeto de recurso, de modo que estão acobertadas pelo manto da preclusão, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil. 3. O suplicante não observou as estritas balizas legais que restringem a cognição da impugnação à penhora no cumprimento de sentença, consoante o disposto no § 11 do art. 525 do Código de Processo Civil. 4. Considerando que as condições estabelecidas no art. 847 do Código de Processo Civil não foram atendidas, inadmissível a substituição da penhora. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão no 1213111, 07218697920188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INTERESSE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SUBMETIDA AOS EFEITOS DA PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese de impugnação à decisão monocrática, proferida pelo Relator, que deixou de conhecer o agravo de instrumento, interposto pela recorrente, diante da ausência do pressuposto intrínseco referente ao interesse recursal. 2. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 2.1. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.2. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 3. No presente caso é perceptível que a decisão interlocutória ora agravada destacou que o tema alusivo à compensação já havido sido objeto de análise e solução definitiva por meio de pronunciamento judicial anterior. 3.1. O Juízo singular, na decisão interlocutória ora agravada, destacou de modo apropriado a ocorrência dos efeitos da preclusão em relação ao tema ora reiterado, sendo certo que na presente iniciativa recursal a agravante não se insurgiu contra a configuração do fenômeno processual da preclusão, pois se limitou a alegar, novamente, a inviabilidade da compensação efetuada nos cálculos elaborados pelo perito nomeado. 4. A agravante pretende impugnar, em verdade, decisão anterior já submetida aos efeitos da preclusão, circunstância que corrobora a ausência do pressuposto intrínseco alusivo ao interesse recursal. 4.1. Não é possível decidir novamente as questões a respeito das quais já houve deliberação judicial, nos termos das regras previstas nos artigos 505 e 507, ambos do CPC. 4.2. A apreciação das alegações apresentadas no recurso de agravo de instrumento caracterizaria desrespeito à decisão interlocutória anterior que decidiu no sentido da possibilidade de compensação. 5. Agravo interno conhecido e desprovido”. (Acórdão 1911339, 07014084220248079000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024) (Ressalvam-se os grifos) Afigura-se evidente, portanto, a impossibilidade de deliberação judicial a respeito de questões já decididas anteriormente (artigos 505 e 507, ambos do CPC). Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o agravo de instrumento interposto pela recorrente não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações, deixo de conhecer o recurso, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 24 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator